Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701828-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA GOMES RIOS DECISÃO O fundamento da decisão judicial impugnada encontra guarida na doutrina e jurisprudência pátria, faltando ao agravante, portanto, a verossimilhança do direito invocado. INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, intime-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito